Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-24.2024.8.11.0079
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-24.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LJ PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 45.002.435/0001-03 (APELADO), LETICIA GOMES DE ANDRADE - CPF: 749.340.151-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ARAUJO RAMOS - CPF: 031.086.752-57 (APELANTE), GUAPEVA AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.304.545/0001-08 (APELANTE), EDUARDO SIADE - CPF: 056.711.401-53 (ADVOGADO), AUREO LUDOVICO DE PAULA - CPF: 292.397.021-72 (APELANTE), JEAN CARLOS ARAUJO RAMOS - CPF: 031.086.752-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO LUDOVICO DE PAULA - CPF: 292.397.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROBERTO JORGE FILHO - CPF: 712.239.751-34 (ADVOGADO), CAROLINE FARIA SIADE - CPF: 937.752.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CITAÇÃO DIRECIONADA À PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO COMERCIAL DE SEU SÓCIO ADMINISTRADOR – ENTREGA REALIZADA A TERCEIRO – VALIDADE DO ATO – ART. 248, §§ 2º E 4º, DO CPC – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço comercial de seu sócio administrador, constante do contrato social, ainda que a correspondência tenha sido recebida por terceiro. Não há prova alguma de que o local não corresponda ao endereço profissional do representante legal ou de que o recebedor não estivesse apto a receber correspondência, conforme autoriza o art. 248, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

Não comprovado o vício na realização do ato citatório, afasta-se a alegação de nulidade e, por conseguinte, a pretensão de cassação da sentença.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000724-24.2024.8.11.0079

APELANTE:

GUAPEVA AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADA:

LJ PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUAPEVA AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, Juíza de Direito Mic
hele Cristina Ribeiro de Oliveira
, a qual julgou parcialmente procedente o
“
pedido e
CONSTITUO/CONVERTO
o mandado monitório em título executivo judicial, com fulcro no § 8º, do art. 701, do CPC, para
DETERMINAR
ao polo passivo que efetue o pagamento do valor de R$ 109.451,13 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos), a corrigir-se pelo INPC/IBGE desde o vencimento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, prosseguindo-se o feito para a satisfação do crédito devidamente atualizado, conforme o § 2º do art. 701 do CPC na forma prevista no Título II do Livro I, da Parte Especial”
. Na mesma sentença impôs condenação à parte requerida nas custas e honorários fixados em 10% do valor do débito.

Nas razões do apelo, a parte apelante aduz, em suma, que a citação não foi dirigida à pessoa jurídica da ré, mas sim a um de seus sócios, tendo sido recebida por terceira pessoa sem qualquer vínculo funcional ou societário com a empresa.

Diz que a citação foi realizada em endereço alheio à sede social da empresa, a qual sempre esteve clara e plenamente identificada nos documentos fiscais que instruem a petição inicial, assim como nos dados cadastrais da Receita Federal.

Sustenta que a própria autora reconhece esse endereço como sede da empresa, mas, de forma injustificada, direcionou a citação para local diverso, associado à pessoa física de um dos sócios.

Explica que nunca houve tentativa de citação válida na sede empresarial da apelante, tampouco foi promovida a devida diligência no endereço correto, inexistindo qualquer certidão nos autos que comprove o cumprimento da expedição de mandado para tal local.

Defende, no mais, que o único ato tido como citatório teria se dado mediante entrega de correspondência a terceiro estranho, sem qualquer qualificação que o habilitasse a receber citação em nome da pessoa jurídica, o que compromete a validade do ato.

Pede o provimento ao recurso visando o reconhecimento da nulidade da citação, a cassação da sentença, e o retorno dos autos à origem para que se viabilize a citação regular da pessoa jurídica. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes e a reabertura da fase postulatória para apresentação de defesa. Ao final, formula expressamente pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, especialmente os artigos 239, 247, 248, §2º e 344 do CPC, bem como os artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Regularmente intimada, LJ PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. apresentou contrarrazões, nas quais defende, em suma, que a citação foi válida, pois realizada na pessoa do sócio administrador da empresa ré, nos termos do artigo 242 do CPC, sendo desnecessária a repetição do ato.

Alega que a citação foi pessoal, conforme exige a lei, e que o fato de ter sido recebida no endereço profissional do sócio não compromete sua eficácia jurídica, citando precedentes jurisprudenciais que admitem a validade da citação da pessoa jurídica realizada diretamente em seu representante legal.

Aduz, ainda, que a parte Apelante compareceu espontaneamente aos autos, circunstância que supre eventual vício ou ausência de citação, nos moldes do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. Em razão disso, sustenta que eventual nulidade restaria sanada, impondo-se, no mínimo, a abertura de prazo para apresentação de embargos à monitória.

Pede o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença que reconheceu a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, com a condenação da empresa ré ao pagamento do valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros moratórios e honorários advocatícios.

Custas de preparo recolhidas (Id. 292472359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GUAPEVA AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pela Juíza de Direito Michele Cristina Ribeiro De Oliveira, da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por LJ PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., convertendo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$109.451,13 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos), a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde o vencimento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Nas razões recursais, sustenta a apelante a nulidade da citação, por ter sido direcionada à pessoa física de um dos sócios da empresa e recebida por terceiro sem vínculo com a pessoa jurídica, em endereço diverso de sua sede social, a qual se encontrava devidamente indicada nos documentos fiscais acostados aos autos. Alega ausência de tentativa de citação válida no domicílio empresarial e inexistência de qualquer comprovação nos autos quanto ao cumprimento de diligência citatória no endereço correto, sendo o ato tido como citatório absolutamente ineficaz.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação, com a consequente cassação da sentença e retorno dos autos à origem para viabilização da citação regular da pessoa jurídica. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores ao vício e a reabertura da fase postulatória. Ao final, pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que Áureo Ludovico de Paula figura como sócio administrador da empresa Apelante, conforme se depreende do contrato social juntado ao feito (Id. Num. 291763439 - Pág. 3):

De outra feita, depreende-se que foi expedido mandado de citação com endereço da sede da empresa Guapeva Agronegócios e Participações Ltda., localizada na BR-158, Km 220, Zona Rural, Bom Jesus do Araguaia-MT (Id. 291763470), sendo também expedida carta de citação também em nome da empresa, porém endereçada ao sócio Áureo Ludovico de Paula, no endereço situado na Avenida 136, nº. 960, Condomínio Executive Tower, Setor Marista, em Goiânia-GO (Id. 291763471), constando expressamente que o objetivo era a citação da pessoa jurídica demandada.

A parte autora requereu, ainda, a realização de tentativa de citação por meio eletrônico, utilizando os números de telefone vinculados à empresa e ao seu sócio.

Há nos autos prova que confirma que o endereço para o qual foi expedida a carta de citação corresponde ao local de exercício profissional do sócio administrador da empresa requerida, conforme demonstração documental. Vejam-se as evidências:

Outrossim, verifica-se que aviso de recebimento da correspondência registra que a entrega foi efetivada nesse local, e o recebimento foi realizado por terceiro. Veja-se:

Diante desse quadro, incide perfeitamente ao caso a disciplina contida no artigo 248, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, a qual reconhece a validade da citação da pessoa jurídica quando realizada no endereço do representante legal, ainda que recebida por funcionário ou pessoa responsável pelo recebimento da correspondência.

Em especial, dispõe o § 2º que será válida a entrega do mandado
“a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”
, o que se compatibiliza com a situação verificada nos autos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial caminha neste mesmo sentido, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR - ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO AO PORTEIRO DO EDIFÍCIO - CITAÇÃO VÁLIDA
- AÇÃO DE COBRANÇA - NEGÓCIO JURÍDICO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSOS - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PRESCINDIBILIDADE. -
É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-administrador e recebida sem ressalvas pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, ex vi do art. 242, caput, c/c art. 248, § 4º, do CPC
- Em ação de cobrança de débito oriundo de compra e venda de bens móveis é despicienda a apresentação, pelo autor, dos comprovantes de entrega dos produtos, se o réu não nega tê-los adquirido e recebido, tampouco nega estar inadimplente com o pagamento do preço acordado.”
(TJ-MG - AC: 10000211668033001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO
POR HORA CERTA. DESCABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. É VÁLIDA A CITAÇÃO POR HORA CERTA QUE ATENDE AOS DITAMES DOS ARTIGOS 252 A 254 DO CPC.
CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO SÓCIO E CORRÉU. PESSOA JURÍDICA CITADA. INEXIGÍVEL REPETIÇÃO DO ATO. PESSOA JURÍDICA QUE INEQUIVOCAMENTE TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA. PRECEDENTES. ART. 248, § 2º DO CPC QUE DISPÕE SER POSSÍVEL A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00134763820148140006 19715066, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Não se pode perder de vista que a correspondência foi dirigida expressamente à empresa ré, no endereço de seu sócio administrador, e foi entregue a terceiro no exercício de função que, em princípio, denota aptidão para o recebimento, inexistindo, por parte da apelante, qualquer comprovação concreta de que o local não corresponde ao endereço comercial de seu administrador, ou de que a pessoa que recebeu a correspondência estivesse incapacitada de fazê-lo, sendo que tal prova incumbia à parte recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, diante da ausência de vício formal e da conformidade do ato com as disposições legais pertinentes, reputo válida a citação realizada, sendo insubsistente o argumento de nulidade.

Dessa forma, sendo válida a citação empreendida, inexiste mácula a ensejar a nulidade pretendida.

Por consequência, inexiste razão jurídica para a desconstituição da sentença ou reabertura da fase postulatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GUAPEVA AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025